Tribunal: TJES
Processo: 5000351-20.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000351-20.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: E. R. D. S.
AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000351-20.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: E. R. D. S.
REPRESENTANTE: YASMIN RODRIGUES DOS SANTOS

AGRAVADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Advogados do(a) AGRAVANTE: DHERIQUE CABRAL BARBOSA DE SOUZA - ES27659-A, CLAUDIO AUGUSTO PRINCISVAL GOMES - ES27652-A,
Advogados do(a) AGRAVADO: JEFFERSON BARBOSA PEREIRA - ES5215-A, HERMINIO SILVA NETO - ES13434-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS
, representado por sua genitora Yasmin Rodrigues dos Santos, contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 2020468), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos materiais e morais por negligência médica” que move em face da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 2020465), o agravante aduz, em síntese, que
(I)
“por intermédio de seus pais, vem, por suas próprias forças, arcando com todas as despesas inerentes a seu tratamento, o que se apresenta oneroso” (fl. 04); e que
(II)
a agravada deve ser compelida a lhe fornecer cadeiras de rodas e de banho “pelo péssimo atendimento que recebera quando do início de via vida, erro médico, já devidamente comprovado pelos laudos médicos que foram acostados aos autos principais e repetidos agora” (fl. 06).

Decisão proferida no evento nº 2032497, em que foi indeferido o pedido de efeito ativo formulado pela parte agravante.

Contrarrazões ofertadas pela agravada no evento nº 2193129, pelo desprovimento do recurso.

Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça no evento nº 2605727, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório já lançado nestes autos.

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS
, representado por sua genitora Yasmin Rodrigues dos Santos, contra a r. decisão proferida pelo douto magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 2020468), que, nos autos da “ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos materiais e morais por negligência médica” que move em face da
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, indeferiu o pedido antecipatório formulado na inicial.

Em suas razões recursais (evento nº 2020465), o agravante aduz, em síntese, que
(I)
“por intermédio de seus pais, vem, por suas próprias forças, arcando com todas as despesas inerentes a seu tratamento, o que se apresenta oneroso” (fl. 04); e que
(II)
a agravada deve ser compelida a lhe fornecer cadeiras de rodas e de banho “pelo péssimo atendimento que recebera quando do início de via vida, erro médico, já devidamente comprovado pelos laudos médicos que foram acostados aos autos principais e repetidos agora” (fl. 06).

Na situação dos autos, não obstante a aparente demonstração da necessidade dos insumos médicos pretendidos pelo agravante em decorrência de sua condição de saúde – cadeiras de rodas e de banho –, evidenciada pelos laudos colacionados nos eventos nºs 2020480, 2020481 e 2020535, observa-se que a pretensão dirigida em desfavor da agravada funda-se em alegado erro médico, circunstância que não resta suficientemente comprovada.

Isso porque, os laudos médicos e registros fotográficos acostados ao presente instrumento não permitem concluir, em sede de cognição sumária, o diagnóstico tardio da doença que acometeu o agravante – icterícia neonatal –, ou mesmo que o diagnóstico anterior, no momento do nascimento, seria suficiente para cravar que o menor não seria acometido pela paralisia cerebral.

Nesse mesmo sentido opinou a douta Procuradoria de Justiça por meio do parecer colacionado ao evento nº 2605727,
in verbis:

Do exposto, cabe ao agravante, neste momento inicial, demonstrar a probabilidade do direito ou o prejuízo ao resultado útil do processo, apontando os indícios do nexo causal entre a conduta do profissional e o dano ocorrido, circunstância essencial para o provimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Os laudos médicos atestam a condição de saúde do menor e a necessidade dos insumos, contudo, não há comprovação mínima da conduta negligente dos profissionais que atenderam o menor no hospital agravado, o que será mais bem apurado durante a instrução do feito.

Nesse contexto, não comprovado o nexo de causalidade entre a atuação da parte agravada e o dano causado ao autor, revela-se temerária a imposição de obrigação de fazer com base em suposta responsabilidade médica, cuja apuração demanda produção probatória incompatível com este momento processual.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para manter intacta a r. decisão ora recorrida.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
COMINATÓRIA
–
TUTELA DE URGÊNCIA
IN
DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU –
ERRO MÉDICO NÃO DEMONSTRADO
–
APARENTE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Não obstante a aparente demonstração da necessidade dos insumos médicos pretendidos pelo agravante em decorrência de sua condição de saúde – cadeiras de rodas e de banho –, evidenciada pelos laudos colacionados ao instrumento, observa-se que a pretensão dirigida em desfavor da agravada funda-se em alegado erro médico, circunstância que não resta suficientemente comprovada.

2.
Os laudos médicos e registros fotográficos acostados ao presente instrumento não permitem concluir, em sede de cognição sumária, o diagnóstico tardio da doença que acometeu o agravante – icterícia neonatal –, ou mesmo que o diagnóstico anterior, no momento do nascimento, seria suficiente para cravar que o menor não seria acometido pela paralisia cerebral.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.